Tribunal: TJMT
Processo: 0019254-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALUIZIO ALBERTO RADI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 107497/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DECADÊNCIA – AFASTADA - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

APELANTE(S):
ALUIZIO ALBERTO RADI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Aluízio Alberto Radi em face do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que foi contratada por este Tribunal de Justiça, para exercer cargo temporário; porém, depois de longos anos de contratação, fora surpreendido com o ato de sua exoneração, sem que lhe tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio do processo administrativo.
Aduz, assim, que o ato é nulo, e que, em outras situações semelhantes, fora reconhecida a nulidade da exoneração de servidores contratados, sem a observância do devido processo legal administrativo.
Assevera que se operou a decadência do direito de a Administração anular o ato de sua contratação, por tais motivos, alega que possui direito a ser reintegrado ao cargo temporário que ocupava, bem como ao recebimento dos valores pelo período em que esteve afastado, e, ainda, ao dano moral.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.
O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, nas quais, rebate as alegações da parte Recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 149/170).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (fls. 177/180)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aluízio Alberto Radi, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c com Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais, em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Narra, a petição inicial, que a parte autora, ora apelante, foi contratado, sem concurso público, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para exercer a função de Agente de Serviço, cuja contratação ocorreu em 10/01/2003 até 31/01/2010, quando fora exonerado pelo Ato n. 048/2010/CRH, do Presidente deste Sodalício, tendo, por fundamento, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual.
Denota-se, dos autos, que a parte autora objetiva anular o referido ato administrativo (Ato n. 048/2010/CRH), que determinou a rescisão do seu contrato de trabalho temporário, ao alegado de que não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como busca a reintegração ao cargo, o recebimento dos salários referentes ao período em que permaneceu afastado, e ainda, a indenização por danos morais.
Ao analisar o feito, o Juízo a quo julgou-o improcedente, por entender que não há qualquer ilegalidade no ato de exoneração do demandante.
Consignou o Magistrado singular, na sentença recorrida:
(...) entendo que inexiste ilegalidade capaz de justificar a anulação do ato administrativo objurgado; a uma, por que a contratação temporária da Requerente não atendeu aos ditames previstos pelo artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; a duas, por que a rescisão se deu em cumprimento ao pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso – onde restou reconhecida a ilegalidade das contratações temporárias então vigentes –, bem como em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança no 127733/2008; a três, por que a manutenção indefinida da contratação temporária não altera sua natureza precária, tampouco confere ao servidor o direito à estabilidade no serviço público – que somente se obtém com a prévia aprovação em concurso público – ou à convalidação e eternização do contrato temporário.

Contra esta decisão recorre o autor.
Da alegada decadência
No que se refere à alegação de decadência do direito, da Administração Pública, de revisar ou anular o contrato temporário, ao fundamento de que a Lei n. 9.784/99 estabelece o prazo decadencial de 5 anos para a anulação de atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários, não procede tal fundamento.
O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.
A decadência, a que se refere o art. 54 da Lei 9.784/99, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto, destes, não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF).
O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
3. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - EDcl no RMS: 33143 PA 2010/0191219-9, Rel.: Ministro OG Fernandes, data de julgamento: 26/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de Publicação: DJe 03/12/2013).
Desse modo, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.
Assim, não prospera a alegação de decadência para a Administração.
No mérito
De todo o processado, tem-se que não assiste razão ao apelante.
Com efeito, nos termos do artigo 37, inciso II da CRF, em regra, o ingresso no serviço público está condicionado à prévia aprovação em concurso público.
Por sua vez, a estabilidade no serviço público depende da aprovação em concurso e, ainda assim, conforme o art. 41, caput, da CRF, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de três anos de irrepreensível exercício da função.
De outro giro, como cediço, a contratação temporária, prevista no inciso IX do artigo citado 37 da CRFB, representa forma diversa de investidura no serviço público, sem que possa produzir as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.
No caso concreto, o que se verifica, o apelante busca trasmudar a contratação precária, de livre nomeação e exoneração, em conformidade com o critério discricionário da Administração, para, por via transversa, adquirir verdadeira estabilidade no Serviço Público, sem a realização de concurso, o que é vedado pela legislação de regência.
Dessa forma, não procede a irresignação referente à alegada ausência do contraditório e da ampla defesa administrativa.
Não se descura que este Sodalício, em reiteradas oportunidades, manteve o entendimento de que o servidor contratado temporariamente, que exerceu suas atividades por longos anos e foi demitido, deveria ser reintegrado em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
Entrementes, a referida questão foi tratada no Recurso Extraordinário n. 858870/MT, julgado em 11/02/2015, e proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o STF assim se pronunciou no sentido de que:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que possui a seguinte ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS - RESCISÃO CONTRATUAL - INADMISSIBILIDADE - CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No caso concreto, o rompimento, por ato da Administração Pública, do contrato temporário exercido por longos e consecutivos anos pelo servidor público implica ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Ainda que desobediente ao princípio do concurso público, não pode o servidor público ser penalizado pela inércia da Administração, que embora ciente da situação irregular existente em seu quadro de pessoal, não adotou qualquer providência para normalizá-la dentro de razoável lapso temporal (supressivo), ao contrário, optou por sucessivas renovações, ou, mais sério, a prorrogação tácita do contrato de trabalho, infundindo no servidor o sentimento de que tal situação estava albergada na legalidade (surrectio). 3. Inolvidável, ademais, que ?diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ato administrativo tenha nascido de forma irregular. (STJ-5a T. RMS 29970/PA,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17-03-2011, DJe 28-03-2011).
A seu turno, no julgamento do RE 765.320/MG, sob o rito da repercussão geral, que consubstancia o tema 916, ficou definido que é nulo o contrato do servidor admitido na Administração Pública, por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal, de modo que tal contratação não gera qualquer efeito jurídico válido.
Dessa forma, não obstante o Requerente questione a legalidade do ato praticado pelo Presidente deste Sodalício, que rescindiu seu contrato de trabalho precário, é forçoso reconhecer que não há direito a ser amparado nesta postulação, pois o ato administrativo encontra amparo no entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, não havendo, pois, falar-se que houve violação a quaisquer princípios constitucionais acima referidos.
Por oportuno, insta assentar que o entendimento está em sintonia com o atual posicionamento deste Sodalício acerca da matéria, assentado no verbete n. 02 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impossibilitando a estabilização do servidor no cargo:
“Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”.
Sobre o tema, trago os seguintes julgados:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO — SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE — VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT).Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 96200/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2019, publicado no DJE 03/04/2019).
"MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88 - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (MS 6927/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018).
"MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO NO QUAL A ORDEM FOI CONCEDIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TESE ESTABELECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.320/MG (TEMA 916) E DIRETAMENTE RELACIONADA COM AS REPERCUSSÕES GERAIS OBJETOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 596.478/RR (TEMA 191) E 705.140/RS (TEMA 308) – CONTRATAÇÃO NULA – INCIDÊNCIA TAMBÉM DA SÚMULA N. 02 DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Tratando-se de servidora que ingressou no quadro deste Sodalício sem a prévia aprovação em concurso público e que não se enquadrava na estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e cujo contrato não obedeceu os ditames do art. 37, IX da Constituição Federal, é incabível se falar em estabilidade fática da impetrante apenas com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e das regras principiológicas da boa-fé e da confiança, na medida em que estes não elidem as conclusões lançadas nos precedentes da Suprema Corte acerca da nulidade do contrato temporário da impetrante. Ordem denegada. (MS 92792/2012, Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

Portanto, não há falar em reintegração ao cargo de servidor contratado, sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.
Registra-se, ademais, que, se não há estabilidade, ou mesmo o direito de ocupar o cargo público, não há falar no pagamento dos vencimentos do tempo em que o servidor contratado foi afastado da sua função, em razão da exoneração, uma vez que sequer houve a prestação do serviço e entendimento em sentido contrário, configuraria o indevido enriquecimento, o que é vedado pela legislação pátria.
Assim, ainda, por faltar guarida à pretensão de reintegração ao Serviço Público, nenhum lugar encontra a pretensão de condenação ao pagamento da remuneração respectiva, bem assim com relação ao suposto dano moral alegado, haja vista que a cumulação sucessiva de pedidos impede o conhecimento do segundo, quando sequer seja acolhido o primeiro.
Com essas considerações, afasto a alegada decadência do direito da Administração, e no mérito, nego provimento ao Apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR